Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANO. APELO DO RÉU. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. APELO DO AUTOR. DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. REFORMA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PROVIMENTO.
1. Declara-se a ilicitude do ato consistente no saque de valores pertencentes exclusivamente ao espólio, pelo cônjuge supérstite, e a compra subsequente de um imóvel com esses valores.
2. Havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados com base no valor desta e não por equidade.
3. Não se conheceu o apelo da ré, negou-se provimento ao agravo interno da ré e deu-se provimento parcial ao apelo do autor.